Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-44.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (AGRAVANTE), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

RAI nº 1005259-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A

AGRAVADOS
: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - REGIÃO DE GRANDE VALORIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO-MT - CAPITAL DO AGRONEGÓCIO - LAPSO TEMPORAL DE SETE ANOS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 873, INCISO II, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Decorridos mais de sete anos da elaboração da avaliação, é devida a realização de nova avaliação, muito mais ainda quando os imóveis se encontram localizados em região de maior expansão econômica do Estado de Mato Grosso (Sorriso), cuja valorização dos imóveis valorizam ano a ano.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1005259-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A

AGRAVADOS
: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MULTIGRAIN S/A
em face da decisão interlocutória proferida no
Ação d
e
Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidente de Arresto nº 0008143-55.2012.811.0040 – Código 96209 -
, proposta contra
JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA
, que determinou nova avaliação dos bens (
três (03) imóveis matriculados sob nº 1571, nº 11148 e nº 500, e cota parte do imóvel rural matriculado sob nº 0254, todos na Comarca de Sorriso-MT
).

Na concepção da agravante, desnecessária a reavaliação, bastando tão somente as correções monetárias dos valores dos imóveis, sob o argumento de que a nova avaliação não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 873 CPC/15, além de ir de encontro com o princípio da celeridade e economia processual.

No mais, pondera que a reavaliação dos bens irá consumir tempo, trabalho e custo, em prejuízo financeiro para o credor.

Por fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal no efeito suspensivo e ativo, para que seja suspensa a reavaliação dos imóveis penhorados, determinado o seguimento do feito com a realização do leilão dos bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 83046984
.

No
ID nº 85267493
, o agravante interpôs Embargos de Declaração em face da liminar recursal, os quais foram rejeitados monocraticamente no ID nº 87294990.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 86991513
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1005259-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: MULTIGRAIN S/A

AGRAVADOS
: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, o agravante pretende a reforma da decisão singular que determinou a reavaliação dos imóveis penhorados e registados nas matrículas nº 1571, 11.148 e 5001 do RGI de Sorriso-MT, bem como cota parte do imóvel matriculado sob nº 0254 no mesmo CRI.

A meu viso, em se tratando da região onde se encontram os imóveis (Sorriso-MT), a reavaliação dos bens se faz necessária, já que a última ocorreu há mais de seis (06) anos, uma vez que se trata de região de maior expansão do Estado do Mato Grosso e da própria Federação, cuja valorização imobiliária se eleva rapidamente, tanto no que se reflete aos imóveis rurais quanto urbanos.

Aliás, a liminar recursal teceu algumas considerações sobre a questão, inclusive valho-me de fragmento da mesma para subsidiar o meu voto:

“(...)Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito, uma vez qu
e na linha da jurisprudência desta C. Câmara,

pelo menos teoricamente, a teor do disposto
nos incisos II e III do 873 do CPC/15
, é cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao referido bem ou quando, pelo decurso do tempo da avaliação primeira sem que ultimado o praceamento, houver possibilidade de, pela divergência entre a valorização imobiliária do bem e a inflação do período, houver risco de uma das partes ser beneficiada em detrimento de outra (
RAI nº

00141185-85.2018.8.11.0000
–
Desa. Marilsen Andrade Addario
–
RAI nº 0084641-16.2015.8.11.0000

– Desa. Maria Helena G. Póvoas
–
RAI nº 1005255-46.2017.8.11.0000
–
Desa.

Clarice Claudino da Silva
).

No caso dos autos, pelo que se constata, um dos bens penhorados foi avaliado em
2013
e os demais em
2015
, portanto, há mais de 06 (seis) anos – o que por certo já tornou o valor da avaliação defasado –, muito mais ainda levando em consideração a região onde os mesmos estão localizados, qual seja, Comarca de Sorriso, capital do nacional agronegócio, com acentuado crescimento nos últimos anos, cuja valorização imobiliária excede, em muito,
os índices inflacionários ou qualquer indexador para um mesmo período.

Já o risco de lesão grave de difícil reparação ressai da possibilidade, ainda que remota, de o bem penhorado ser praceado e arrematado por importância muito aquém do seu real valor de mercado, onerando de forma acentuada ao devedor.

Desta feita,
indefiro a liminar
recursal.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações
.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Verifica-se pele simples leitura da liminar recursal que restaram preenchidos os requisitos do artigo 873, II, do CPC/15 – até porque, última avaliação ocorreu no ano de 2013 (parte dos imóveis) e 2015 (outra parte). Certo é que a partir desse período houve majoração do valor das áreas na região, pois é público e notório que Sorriso-MT é capital nacional do agronegócio, cujas negociações das áreas são realizadas em produto por hectares, principalmente soja.

Examinado os principais
sites
de agronegócio do Estado de Mato Grosso, em especial da APROSOJA, nota-se que nos últimos sete anos a saca da soja vem aumentado consideravelmente, chegado ao
auge
na safra 2019/2020 e safra 2020/2021, cujo valor chegou a R$155,00 (cento e cinquenta reais) a saca,

sendo que em 2013, a saca era aproximadamente R$50,31 (cinquenta reais e trinte e um centavos) e em 2015 estava cotada no valor de R$58,00 (cinquenta e oito reais) – (
http://www.aprosoja.com.br/soja-e-milho/historico-cotacao/preco-da-soja-disponivel
).

Portanto, a variação da soja nos últimos sete anos chegou a uma diferença entre 2013 a 2021 de aproximadamente R$100,00 (cem reais) por si só já é mais que suficiente para a realização da reavaliação.

Ademais, uma mera atualização por correção monetária da última avaliação judicial, certamente irá gerar manifesto prejuízo ao agravado, inclusive à própria exequente, já que os imóveis penhorados poderão ser levados à leilão e arrematados por valores que não seriam suficientes até para cobrir o débito existente.

Portanto, resta acertada a decisão singular – até porque, cumpre ao Poder Judiciário
o dever zelar pela atribuição do justo valor ao imóvel prestes a ser expropriado haja vista a necessidade de assegurar que o processo executivo esteja pautado na busca da satisfação do crédito em discussão, da maneira menos gravosa ao devedor em observância ao princípio da menor onerosidade, sobretudo, devendo se levar em consideração as circunstâncias econômicas da cidade de Sorriso – MT.

Sobre o tema, deste TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - ART. 873, INCISO III, DO CPC - FUNDADA DÚVIDA DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A realização de nova avaliação dos imóveis objeto de penhora é admitida quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído a esses bens (art. 873, inciso III, do CPC)
.
(TJMT - N.U 1005942 -52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA - NOVA AVALIAÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS –– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – AVALIAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO OU VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – ARTIGO 873 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Decorridos mais de dois anos da elaboração da avaliação, é razoável supor que possa ter havido variação significativa no preço do imóvel, motivo pelo qual é devida a realização de nova perícia
. “[...]É possível nova avaliação sempre que surgir fundadas dúvidas quanto ao valor correto do bem, a fim de se evitar eventual alienação por preço vil (art. 683, III, CPC). O art. 33 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos pela parte que houver requerido o exame técnico”.
(TJMT -AI 32996/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012)

“(...)
Por fim, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil
" (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008) ...”.
(TJMT - N.U 1011541 - 40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

“EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇAO – DÚVIDA QUANTO AO VALOR – DISSONÂNCIA QUANTO AO VALOR APRESENTAD O PELO LAUDO JUDICIAL E LAUDO PATROCINADO PELO EXECUTADO - ART. 683, III, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo discrepância substancial entre o valor do imóvel avaliado pela perícia judicial e aquela patrocinada pelo executado, mostra -se necessária a realização de nova perícia avaliatória, nos termos do art. 683, inc. III, do CPC
” .
(TJMT - AI 89640/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2013, Publicado no DJE 15/10/2013).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que o direito não socorre ao agravante, consequentemente, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021